Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713703-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E S P A C H O Desentranhe-se documento de ID no 71340334 em atendimento à petição de ID no 71340340, eis que pertencente a outro processo. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID no 71345604). Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator